Tribunal: TJES
Processo: 5026716-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026716-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAELA LIRIO SOTERO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR DEFORMIDADE ESTÉTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a reintegração de candidata ao concurso público regido pelo Edital nº 004/2022, com fundamento na ilegalidade da sua exclusão por deformidade estética nos pés.
2. A candidata foi desclassificada na etapa de inspeção de saúde, com base em laudo da Junta Militar de Saúde da PMES, que a considerou inapta para o exercício do cargo público.
3. Foram juntados aos autos dois laudos médicos particulares que atestaram ausência de limitação funcional decorrente da deformidade e plena aptidão para o exercício das funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a deformidade estética nos pés da candidata justifica sua exclusão do concurso público por inaptidão física; e (ii) saber se a intervenção judicial no ato administrativo de exclusão viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A eliminação da candidata baseou-se em justificativa genérica e não demonstrou, de forma individualizada, como a deformidade estética comprometeria o desempenho das funções do cargo de técnico em enfermagem.
6. Laudos médicos particulares atestaram que a candidata não apresenta dor, sequela funcional ou limitação física, sendo plenamente apta para atividades físicas e laborais.
7. A atuação do Judiciário limitou-se à análise da legalidade do ato administrativo, sendo legítima diante da ausência de fundamentação individualizada e da violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
8. A simples existência de previsão editalícia genérica não legitima a exclusão de candidatos sem demonstração de incompatibilidade funcional com o cargo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A deformidade estética no pé de candidato em concurso público não caracteriza inaptidão física se não houver comprometimento funcional. 2. O controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos no âmbito de concursos públicos não viola o princípio da separação dos poderes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016410-15.2024.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000925-10.2023.8.08.0032, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5026716-69.2023.8.08.0035

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
RAFAELA LIRIO SOTERO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar ao apelante que “
reintegre a autora definitivamente no aludido concurso, para que, após o trânsito em julgado e caso aprovada, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 004/2022, nomeada e empossada, sem qualquer prejuízo de classificação, notas, faltas, vantagens ou vencimento
”.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a eliminação da candidata foi legítima por estar fundada em previsão expressa do edital do concurso, que considera inaptos os candidatos com deformidades nos pés;
(ii)
a Junta Militar de Saúde, órgão competente e especializado, concluiu pela inaptidão da candidata com base em exame técnico detalhado, o qual não pode ser afastado por laudos médicos particulares; e que
(iii)
não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo regularmente motivado.

Pois bem.

Primeiramente, impende pontuar que a eliminação da Apelada no certame se deu em razão de um relatório médico, elaborado pela Junta Militar de Saúde da PMES (Id. n° 31142782). Sobre o documento, imperioso destacar alguns trechos relevantes:

“
A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físico, resistência, agilidade e destreza dos militares [...] Neste contexto, a inclusão de indivíduos portadores de doenças e alterações dos ossos e dos órgãos de locomoção da Polícia Militar, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação [...]”

Em contrapartida, a Apelada juntou aos autos outros dois laudos médicos, de especialistas em ortopedia (Id. n° 31142788), cabendo apontar alguns destaques dos referidos documentos:

“
[...] Não apresenta nenhuma dor relacionada a deformidade, nenhuma sequela funcional e nenhuma alteração da marcha, apenas questões estéticas. Paciente exerce atividade física sem restrições, não apresenta nenhuma dificuldade para uso de sapatos fechados e nenhuma limitação para deambulação excessiva ou ortostase prolongada [...]

No exame físico: função do 2° artelho totalmente preservada”

(Laudo Médico do Dr. Mahmoud Abdul Ghani)

“
[...] Observa-se tecido de aspecto gorduroso em subcutâneo, podendo representar lipomatose. Não apresenta limitação de movimento ao exame [...] Está apta para atividade física e laboral.”

(Laudo médico do Dr. Maykel Coimbra de Macedo)

Nos termos da Lei Complementar n° 911/2019, depreende-se que a inspeção de saúde é uma fase obrigatória do concurso prestado pela Apelada, devendo este ser realizado pela própria Administração Pública.

Neste ponto, a inspeção se perfaz por meio de um ato administrativo, discricionário quanto à sua conclusão e dotado de presunção de veracidade. No entanto, esta não é absoluta, tampouco o exercício do ato discricionário é ilimitado.

Dito isto, é sabido que a discricionariedade encontra limites na própria lei. Além do mais, a Constituição Federal traz inúmeros princípios que devem ser respeitados pela administração na sua atuação, sendo um destes regentes, devidamente explícito: a legalidade (Art. 37, caput da CRFB/88).

Além da referida previsão, o ordenamento jurídico brasileiro cobra a atenção aos princípios implícitos, materialmente constitucionais, como a proporcionalidade e a razoabilidade.

No viés teleológico do concurso público, entende-se que a pretensão é, justamente, assegurar que os candidatos ingressem no serviço público de forma justa, imparcial e transparente. Além disso, assegura-se por meio deste a primazia da isonomia, podendo ser excluído do certame um candidato que, de fato, não se enquadre em alguma das obrigações legalmente e fundamentadamente previstas.

Assim sendo, entendo que qualquer ato administrativo de exclusão do candidato deve ser individualmente fundamentado, a fim de assegurar a transparência, publicidade e imparcialidade do decisor. Sobre o tema, aponta o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL E ORTOPÉDICA CONSIDERADO INAPTO – NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O candidato/agravado, inscrito no concurso público para admissão ao “Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C)” da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, cujas regras foram estabelecidas pelo Edital nº 01/2022 – PMES,
foi aprovado no exame intelectual (Prova objetiva e Prova de redação), aferição de Idade, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, entretanto foi desclassificado na etapa de exame médico/perícia médica, no qual se concluiu ser inapto por ser a sua deficiência incompatível para exercer a funções do cargo
. 2.
A decisão administrativa que compreendeu o candidato como inapto não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a afirmar genericamente a incompatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo, havendo, entretanto laudo médico indicando o contrário.
3. O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, não havendo que se falar, na espécie, em incursão no mérito administrativo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Agravo de Instrumento 5016410-15.2024.8.08.0000, TJES, Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, data: 20/02/25)

No caso em comento, verifico que, de fato, não houve nenhum elemento que individualize a deformidade estética da vítima para a prática da atividade laboral pretendida.

Primeiramente, imperioso pontuar que o certame se dirige à atividade de enfermagem e, ainda que faça parte do quadro da Polícia Militar, a justificativa genérica de que deve existir “
necessidade de força e esfor
ço físico, resistência, agilidade e destreza dos militares”,
não é capaz de sedimentar a exclusão. Explico.

A priori, a atividade técnica de enfermagem não se presta a exercer, rotineiramente, o policiamento ostensivo oriundo dos policiais militares, como molda a própria Constituição Federal. Ainda que seja um cargo inerente ao referido órgão público, a atuação cotidiana, obviamente, não será esta.

Ademais, ainda que fosse a atividade a ser exercida, o laudo prolatado pela entidade pública não demonstra de que forma a deformidade do pé da apelada poderia prejudicar o exercício da sua função. Trata-se, a priori, de uma mera presunção, sem qualquer elemento que corrobore ou, ao menos, suscite dúvida fundada sobre o risco.

Outrossim, os laudos juntados pela apelada, já citados anteriormente, corroboram que a deformidade é meramente estética, não a incapacitando para o labor ou obrigações habituais.

Sedimentado se tratar de uma deformidade estética, apontou ainda a Apelante no recurso (fl. 7):

“
Nesse particular, destaca-se que há previsão expressa no Edital de que a doença suportada pela Autora/Recorrida acarreta a eliminação no certame, posto que nos exatos termos do dispositivo acima referenciado, as “deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés”, incluindo-se anomalias diversas, são condições clínicas que geram inaptidão. Note-se que o Edital não traz nenhuma exceção no que se refere a deformidades e alterações estruturais, sendo que, existente qualquer alteração estrutural o candidato está inapto para prosseguir no concurso. Tanto é assim que os próprios laudos particulares trazidos pela Demandante ratificam a alteração ortopédica, restando incontroverso, pois, a existência da enfermidade. “

O Estado do Espírito Santo elucida, de modo incontroverso, que a eliminação de um candidato por mera deformidade é o que se pretende. Esclarece ainda que, independente de não haver fundamentação, a enfermidade encontra-se presente e, mesmo sendo meramente estética, se respalda num edital para ceifar o direito de participação num concurso público – que deveria, a priori, assegurar a isonomia entre os concorrentes.

Mais uma vez, a incapacidade para o exercício das funções não é o pressuposto defendido pelo Estado. Pelo contrário. Em sendo a candidata pessoa com qualquer deformidade, deveria, de modo discriminatório e automático, ser eliminada do concurso.

Além do exposto, ressalta na apelação (fl. 8) a presunção de veracidade do laudo que tornou inapta a candidata, trazendo à baila sua superioridade ante os outros dois juntados nos autos. Vejamos:

“
Isto é, não se mostra correto acolher simplórios laudos/relatórios médicos em detrimento da conclusão dos médicos do setor do próprio Estado, que por ser ato da Administração goza de presunção da veracidade.“

No mesmo patamar que os laudos particulares juntados, o documento público goza de presunção relativa de veracidade. A alegação de uma presunção absoluta e incontroversa não é matéria aceita nos Tribunais Superiores e pode, a qualquer momento, ser combatida em âmbito administrativo ou judicial, desde que devidamente fundamentada e contraditada.

Sobre o tema ora analisado, o presente Tribunal de Justiça elucida em casos semelhantes ser uma ilegalidade latente o ato administrativo que exclui o candidato em razão de deformidade estética.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR INAPTIDÃO FÍSICA. LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO PLENA APTIDÃO. DEFICIÊNCIA MERAMENTE ESTÉTICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou nulo o ato administrativo que desclassificou Bethania Sales do concurso para o cargo de Soldado/Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com fundamento em inaptidão física. A candidata foi desclassificada devido a uma deformidade no pé direito, considerada pela Administração Pública como impeditiva ao exercício do cargo, mas apresentou laudo médico comprovando plena aptidão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a deformidade no pé direito da candidata justifica sua desclassificação do concurso por inaptidão física; (ii) determinar se o controle judicial sobre o ato administrativo violou o princípio da separação dos poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato administrativo que declarou a candidata inapta deve ser anulado, uma vez que o laudo médico especializado atesta que a deformidade no pé direito é meramente estética e não impede o exercício das funções de Soldado/Combatente. A exclusão da candidata com base em um critério estético e sem comprovação de incapacidade física viola o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, uma vez que o edital prevê a exclusão apenas em casos de deformidades que comprometam o desempenho funcional. A intervenção judicial no ato administrativo não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois o controle exercido pelo Judiciário se limitou à verificação da legalidade do ato e da observância das regras do edital, sem adentrar no mérito discricionário da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: A deformidade estética no pé de candidato em concurso público não caracteriza inaptidão física se não houver comprometimento funcional. O controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos no âmbito de concursos públicos não viola o princípio da separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §11; Lei 13.146/2015; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.044.846/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, MS 14.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 13.09.2017.

(Apelação Cível, 5000925-10.2023.8.08.0032, TJES, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, data: 27/11/24)

Pelo exposto,
c
onheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a r. sentença
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 11% (onze por cento), na forma do parágrafo 11 do art. 85 do CPC, mantida a base de cálculo estipulada em sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.